Tribunal: TJBA
Processo: 8004604-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004604-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SWAMI BARRETO ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
RAYMUNDO GOMES BARBOSA LIMA

AGRAVADO: JOSE DIAS BARRETO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO ANDRADE MORAES, KELLEN BORGES PONTES, ISABEL CHIARELLO COCHLAR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INVENTÁRIO EM RAZÃO DE AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO ESPÓLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu o inventário nº 8136048-74.2021.8.05.0001, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão do ajuizamento de ação de remoção de inventariante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a suspensão do inventário diante da pendência de ação de remoção de inventariante e se é possível a apreciação de pedido de tutela de urgência voltado à proteção do patrimônio do espólio durante o sobrestamento.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do inventário é juridicamente adequada ante a existência de questão prejudicial, conforme art. 313, V, “a”, do CPC.

4. A legislação processual permite a prática de atos urgentes durante o período de suspensão, com base no § 4º do art. 313 do CPC.

5. A alegação de esbulho possessório de bens do espólio configura situação de urgência e autoriza a apreciação da medida pleiteada.

6. A decisão que concedeu efeito suspensivo parcial ao recurso assegurou a apreciação do pedido de tutela de urgência, resguardando o espólio de possível lesão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a suspensão do inventário quando pendente ação de remoção de inventariante, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC.

2. A suspensão do processo não impede a apreciação de medidas urgentes voltadas à preservação do patrimônio do espólio, conforme § 4º do art. 313 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a" e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8021740-96.2019.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 10/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004604-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SWAMI BARRETO ARAUJO e outros (3) e como apelada JOSE DIAS BARRETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.